Tribunal: TJDFT
Processo: 0753081-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753081-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS – INSS, objetivando rescindir sentença proferida em ação acidentária. O Autor requer os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possui condição de arcar com as custas processuais. Não há nos autos elementos que evidenciem que o Autor preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Portanto, com suporte no artigo 99, § 2o do CPC, concedo ao Autor o prazo de 10 (dez) dias para comprovar a alegada vulnerabilidade financeira, mediante cópia de sua última declaração de imposto de renda ou cópia de seus três últimos contracheques, ou para, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento das custas iniciais e do depósito (art. 968, II, do CPC). No mesmo prazo, determino que o Autor regularize a sua representação processual mediante a juntada de procuração com data atual, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024 18:48:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador